Tribunal: STF
Processo: ARE 1398850
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. DEPÓSITOS JUDICIAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. JUROS PELA TAXA SELIC NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DEPÓSITOS JUDICIAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PREJUÍZO FISCAL. 1. Os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição - judicial ou administrativa - de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - IAI 5025380-97.2014.404.0000). 1. Considerando que a exclusão da Taxa Selic da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pode levar à majoração do prejuízo fiscal ou base cálculo negativa apurados nos respectivos exercícios, deve ser declarado o direito de a Embargante recuperar os valores ora reconhecidos como indevidos em sua escrituração, nos respectivos anos-calendário” (fls. 25-32, vol. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 153 e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República. 



    Assevera que, “se a tributação dos juros de mora/Selic havidos na repetição de indébito devem ser tributados pelo IRPJ, também o devem pela CSLL, por força do art. 17 do Decreto-Lei nº 598/77 e do art. 373 do Decreto nº 3.000/99 – RIR/99, assim como do art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº1.381/74 e do art. 161, IV do RIR/99 (explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais), não havendo qualquer ofensa às regras de competência dos arts. 153 e 195 da Constituição” (fls. 18-19, e-doc. 20). 



    Anota “inexist(ir) ofensa pelos arts. 3º, §1º, da Lei nº 7.713/88, 43, II e §1º, do CTN, e 17 do Decreto-Lei nº 1598/77 aos arts. 153, III, e 195, I, ‘c’, da Constituição, fazendo-se legítima a incidência de IR e CSL sobre os juros de mora/Selic quando da repetição de indébito, consoante entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal já esposado sobre os dispositivos constitucionais aludidos” (fl. 25, e-doc. 20).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto relativo à questão abordada no Tema 962 da repercussão geral e inadmitiu o recurso quanto à matéria remanescente ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 24).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que este recurso refere-se ao “capítulo recursal que inadmitiu o recurso extraordinário no que pertine à tributação dos depósitos judiciais” (fl. 1, e-doc 26).



    Alega que “o cerne da controvérsia é saber se há a incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, sobre os juros SELIC, nas hipóteses de levantamento de depósito judicial” (fl. 9, e-doc. 26).



    Argumenta que “a parte ao efetuar o depósito judicial do tributo questionado, o faz por disponibilidade própria e o montante depositado fica sujeito à atualização pelos juros da taxa SELIC, na forma prevista no art. 2º-A, §2º, da Lei nº 9.703/98. Se a parte perder a ação, o depósito será transformado em pagamento definitivo, extinguindo o crédito tributário. Sendo vencedora, o depósito ser-lhe-á devolvido, acrescidos dos juros pela taxa SELIC (art. 1º, §3º, I e II, da Lei 9.703/98)“ (fl. 10, e-doc. 26).



    Defende “a readequação do acórdão ao decidido pelo STF no Tema 962 e pelo STJ no REsp nº 1.138.695/SC (Tema nº 504/STJ), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, conforme acima explicitado, no tocante à SELIC aplicável aos depósitos judiciais” (fl. 13, e-doc. 26).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “afastando a aplicação do TEMA STF 962 aos depósitos judiciais e permitindo a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a SELIC incidente sobre os depósitos judiciais” (fl. 16, e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 962 da repercussão geral, nos seguintes termos: 



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): Tema STF 962 - ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’.



    A Corte Suprema, em sede de embargos de declaração (RE 1063187 ED/SC), modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. Em relação à(s) matéria(s), considerando que a ação foi ajuizada em data anterior a 17/9/2021, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (e-doc. 24).



    É de se anotar que a agravante não recorreu desse item da decisão de inadmissibilidade pela qual aplicado o Tema 962 da repercussão geral, para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos das als. a e b do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Assim, não há controvérsia a ser apreciada por este Supremo Tribunal, pelo prejuízo do recurso extraordinário assentado pelo Tribunal de origem. 



    7. Quanto à questão remanescente relacionada à incidência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais, o Tribunal de origem assentou:



    “O STJ, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (RESP 1.138.695 - Tema 505/STJ), sufragou o entendimento de que (a) os juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, encontram-se dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa a teor art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, assim como o art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 1.381/74 e art. 161, IV do RIR/99, estes últimos explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais; (b) os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, na forma prevista no art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, e na forma do art. 8º, da Lei n. 8.541/92, como receitas financeiras por excelência. (…)



    Ocorre que a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito (na via judicial e/ou administrativa). 



    Quanto aos depósitos judiciais, não foram expressamente mencionados no mencionado julgamento, dado que o caso concreto que originou a arguição se restringia à repetição de indébito, mas os fundamentos são os mesmos, conforme inclusive mencionado pelo Relator da referida arguição. (…)



    Assim, evidenciada a natureza constitucional da matéria em litígio, e como os Tribunais devem observar a orientação do órgão especial ao qual estiverem subordinados (art. 927, V, do CPC), deixo de adotar o precedente do STJ relativo ao Tema 505 dos Recursos Repetitivos, em face do caráter vinculante da decisão proferida pela Corte Especial, que soluciona a causa com suporte em fundamentos de cunho constitucional. 



    Portanto, o pedido deve ser acolhido, a fim de que sejam excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários, no ressarcimento de créditos e no levantamento dos valores de depósitos judiciais vinculados a tributos federais” (fls. 3-8, e-doc. 16).



    Rever o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, quanto aos juros relativos aos depósitos judiciais, demandaria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.713/1988, Decreto-Lei n. 1.598/1977 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária. 2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 928.862-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica. 3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo a que se nega provimento” (RE n. 966.974-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA CONTRATUALMENTE PREVISTOS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 153, III, E 195, I, “C”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.003.370-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.3.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.380.714-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.6.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE n. 1.371.394, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2022; ARE n. 1.386.683, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.6.2022; RE n. 1.371.394, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2022; ARE n. 1.380.714, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.5.2022; ARE n. 1.371.306, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.3.2022; RE n. 1.222.094, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.8.2019; RE n. 1.222.093, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.8.2019; e RE n. 1.219.111, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.8.2019.



    8. No art. 1.033 do Código de Processo Civil dispõe-se que, “se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”.



    Considerando a natureza infraconstitucional da matéria tratada no presente recurso, tendo sido o acórdão recorrido publicado após a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e não ter havido a interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial contra a decisão proferida pelo Tribunal de origem, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 957. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.033 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.033 do CPC, em se tratando de matéria de natureza infraconstitucional, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, impõe-se a remessa do recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. 2. Embargos de declaração acolhidos, suprindo a omissão e dando provimento ao agravo interno, para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.198.117-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2022).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Inexistência de interposição simultânea de recurso especial. Recurso extraordinário ratificado sob a égide do CPC/15. Artigo 1.033 do CPC. Aplicabilidade. Precedentes. 1. Firmada a jurisprudência da Suprema Corte quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia, é de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil. 2. No caso, (i) não houve interposição simultânea de recurso especial; (ii) o recurso extraordinário foi ratificado após o início da vigência do CPC/15; (iii) não remanesce outro óbice que impeça o conhecimento do apelo extremo; e (iv) não se trata de causa de competência do juizado especial. 3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo o acórdão embargado, aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e determinar o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça” (RE n. 984.898-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.5.2022).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR SISCOMEX. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. Na hipótese dos autos, assentada a ocorrência de ofensa reflexa à Constituição Federal, a ausência de interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e, constatado que o acórdão foi publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15, cabível a aplicação do art. 1.033 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.239.988-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, determino a remessa dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça para decidir como de direito.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora